Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIA FABIANA MEDEIROS E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 0003988-54.8.11.0033 – Código 76503 – Ação de Herança c/c Nulidade de Inventário Negativo – rejeitou a prejudiciais de mérito (prescrição e decadência), rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça.
Os Agravantes requereram a gratuidade de justiça, ao argumento de que são hipossuficientes.
Foi concedido aos Agravantes o prazo de (cinco) dias para comprovarem a hipossuficiência/impossibilidade de arcarem com as custas recursais. (id.n.54650958
Devidamente intimada, manifestou (id.n.o 55952465/55952466).
Contrarrazões (id.n.o 60125966) impugnando a gratuidade de justiça, juntando aos autos contrato de arrendamento (id.no 78280454), ainda, afirma que só na safra de 2020/2021, correspondente a 4.592 (quatro mil quinhentos e noventa e dois) sacas de soja, ao preço de R$150,00, chegando ao montante de R$688.800,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais), renda que também obterão para a safra 2021/2022, ficando cristalina também a já citada má-fé dos Réus.
Os Agravantes novamente foram intimados para comprovarem a hipossuficiência (id.n.81988483).
Manifestação dos Agravantes (id.n.o 83151462).
Pois bem.
Após a devida análise dos autos, bem como de toda a documentação a ele acostada, quanto ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que referido benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possuem condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)
Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelos Agravantes, pois, não colacionaram nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que apto a se fazer o cotejamento entre receitas e despesas.
Em que pese ter trazido vários documentos demonstrando suas despesas não trazem os comprovantes de receitas, tais como Declaração de Imposto de Renda atualizado, extratos bancários, holerites etc.
Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão INDEFIRO requerimento de gratuidade da justiça deve ser mantida.
Concedo aos Agravantes o prazo 05 (cinco dias), efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de seu não conhecimento.
Intime-se/Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator